Tribunal: TJPA
Processo: 0801356-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801356-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA MARRA SALDANHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO

DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AGRAVO DE ISNTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O BLOQUEIO DAS CONTAS, IMÓVEIS E VEÍCULOS DOS AGRAVADOS, ATÉ O LIMITE DO VALOR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, tendo como objeto a contratação direta de escritório de advocacia pelo Município de Parauapebas, ao fundamento de inexigibilidade de licitação.

2. A matéria referente à legalidade da contratação direta de advogados por ente Municipal que dispõe de Procuradoria própria, ao fundamento de inexigibilidade de licitação, apesar de pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal em ações com efeito vinculante, já teve algumas balizas fixadas pelos Tribunais Superiores.

3. Ao analisar os parâmetros já apresentados pelo STF e STJ, tem-se que não se pode, de pronto, garantir a legalidade da contratação questionada nestes autos, pelo que a decisão ora agravada de suspensão do contrato firmado pelo Município de Parauapebas deve ser mantida.

4. Quanto à determinação de bloqueio de bens imóveis, veículos e contas bancárias, a Agravante não conseguiu demonstrar a existência de dano ou qualquer risco de dano, haja vista que os valores efetivamente bloqueados de suas contas são bem inferiores ao valor mensal do contrato questionado e que não foi demonstrado o bloqueio de qualquer imóvel ou veículo.

5. Agravo de instrumento conhecido e ao qual se nega provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMANDA MARRA SALDANHA, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Proc. n. 0809776-40.2019.814.0040), tendo como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Diante das considerações desenvolvidas, DECIDO:

(a) Defiro parcialmente a tutela de urgência, notadamente para bloquear o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), quantia transferida às advogadas rés como pagamento pelos serviços. Tratando-se de irregularidade que, em tese, somente foi viabilizada em razão de uma estruturação cooperativa, a responsabilização por tal devolução deverá ser solidária entre os réus;

(b) Notifiquem os acusados para, querendo, oferecerem manifestação por escrito, no prazo de 15 dias, na forma como estabelece o art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/92; (...)”

Inconformada, a requerida interpôs o presente agravo de instrumento.

Narra que o Ministério Público Estadual apresenta como ato ímprobo na ação originária supostas irregularidades constantes na Inexigibilidade de Licitação nº 20170022, que trata da contratação pela Câmara Municipal de Parauapebas do escritório de advocacia AM&S –AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em que a agravante é sócia e faz parte do quadro de profissionais de serviço jurídico.

Segundo o Parquet consta no contrato a prestação de serviços jurídicos genéricos, condizentes com as atividades rotineiras da Procuradoria Jurídica da Casa, e que o motivo

principal para a contratação da banca de Advogados seria o caráter da confiança, considerando tratar-se de serviços de caráter singular, sendo este o cerne da prática ímproba, em tese.

Sustenta que não há fato ou documento que comprove a expertise na seara do Direito Público da Advogada Agravante, inviabilizando a contratação do escritório pela modalidade da inexigibilidade de licitação.

Critica o valor da contratação, aponta como inconsistências a emissão de procuração para o foro em geral e a descrição dos serviços de forma abrangente, não especificando o caráter singular do serviço, e que a Câmara de Parauapebas possui procuradoria com satisfatório corpo jurídico, não havendo espaço para acompanhamento concomitante de escritório de advocacia em assuntos gerais.

Especificamente a ora Agravada diz que suas sócias AMANDA MARRA SALDANHA e ALANA MARRA SALDANHA concorreram diretamente para a prática do ato de improbidade administrativa porque apresentaram dolosamente documentação insuficiente para demonstrar sua expertise.

O Parquet pediu como tutela de urgência a indisponibilidade de bens de todos os

demandados no importe de R$ 1.334.599,95 (um milhão trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), indicado como dano ao erário cumulado com dano moral coletivo, sequestro de bens e proibição à Agravante de contratar com o Poder Público.

No mérito, a condenação de todos nas sanções descritas no inciso I do art. 12 da LIA, ou

“alternativamente” (em caso de não aceitação da tese de enriquecimento ilícito), nas elencadas no inciso II ou III do mesmo artigo.

A liminar foi deferida nos termos acima transcritos.

Em suas razões (ID 2752943) a Agravada defende a inexistência de ato ímprobo e a possibilidade de contratação de advogados pelos entes públicos, desde que preenchidos os requisitos de notória especialização e o caráter de natureza singular do serviço jurídico prestado, que devem se unir à ideia de confiança necessária ao serviço prestado.

Argui que a confiabilidade no serviço em questão é requisito que deve ser considerado no ato da contratação, porquanto um advogado que não atue de forma contundente não só em causas ordinárias, mas também nas ações que requerem experiência, como aquelas típicas do Direito Municipal, não terá a confiabilidade da Administração para promovê-las.

Quanto à expertise do corpo de advogados aponta que goza de conhecimento jurídico específico, desfrutando de prestígio e reconhecimento na área jurídica, sendo inegável sua qualificação técnica na área do Direito Municipal e Administrativo. Possui um staff competente de advogados, mantém parcerias com grandes escritórios de Advocacia em Brasília/DF e em outros Estados.

Assevera ausência de dolo ou culpa grave para a configuração do ato de improbidade.

Argumenta que a decisão de piso aponta, de maneira equivocada, a suposta falta de notória especialização da ora agravante e que em uma leitura rasa, o magistrado desqualifica injustificadamente o profissionalismo e o conhecimento técnico adquirido pela Advogada, que não apenas conta com vasta experiência na seara pública, como possui em seu arcabouço intelectual inúmeros cursos e especializações, incluindo pós graduações latu sensu em Direito Público e Direito Administrativo, Tributário, etc.

Afirma que efetivamente prestou os serviços em favor da Câmara Legislativa contratante e o pedido de ressarcimento formulado pelo Parquet implicaria em enriquecimento ilícito do ente público.

Insurge-se contra a decretação de arresto e/ou indisponibilidade de bens, o que tem feito a agravada suportar prejuízos irreparáveis, interferindo na sua própria subsistência.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para afastar o bloqueio de valores da

conta da agravada e, no mérito, o provimento do recurso.

Em decisão de ID. 2931675, indeferi os efeitos suspensivos requeridos.

Contrarrazões apresentadas em documento de ID. 3372518, pedindo o desprovimento deste recurso.

O Representante do Ministério Público opinou pela ratificação dos termos das contrarrazões já apresentadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Como relatado, a Agravante sustenta, em síntese, a legalidade da contratação direta pela inexigibilidade de licitação na espécie e que, ainda que se considere ilegal a contratação, argumenta que o serviço foi efetivamente prestado e que o bloqueio de bens seria medida excessivamente danosa já que não haveria ressarcimento ao erário sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Municipal.

Quanto à alegação de legalidade da contratação direta de escritório de advocacia por Município que dispõe de procuradoria própria, tenho que o tema se confunde com o mérito da ação de improbidade administrativa e deve ser mais amplamente avaliado pelo Juízo de primeiro grau quando da prolação da sentença e após a devida instrução processual.

Por outro lado, sabe-se que a matéria já teve algumas balizas fixadas no julgamento do Inquérito n. 3.074 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que assentou que “
A contratação direta de escritório de advocacia, sem licitação, deve observar os seguintes parâmetros: a) existência de procedimento administrativo formal; b) notória especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado
” (Inq. 3074, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 03/10/2014).

O tema também se encontra em julgamento no Recurso Extraordinário n. 656.558, com repercussão geral reconhecida, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, que votou pela legalidade da contratação direta de advogados se estiverem presentes as seguintes condições:

“A singularidade da situação pode exigir da municipalidade a contratação de determinado profissional. Isso porque, realizando-se uma interpretação sistemática do regime jurídico, podemos concluir que existem duas condições cumulativas para se aferir a legalidade de uma contratação de serviços advocatícios – para fins de representação processual ou de consultoria - sem prévia licitação, quais sejam: a) a necessidade e a natureza do serviço, sua singularidade ou complexidade, a evidenciar que esses não podem ser normalmente executados pelos profissionais do próprio quadro e, b) o caráter não continuado do serviço específico e singular”.

Na mesma assentada, foram propostas as seguintes teses, para fins de repercussão geral:

a) É constitucional a regra inserta no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, que estabelece ser inexigível a licitação para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 13 dessa lei, desde que i) preenchidos os requisitos nela estabelecidos, ii) não haja norma impeditiva à contratação nesses termos e iii) eles tenham natureza singular e sejam prestados por profissionais ou empresas de notória especialização, inclusive no que tange à execução de serviços de consultoria, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.

b) Para a configuração da improbidade administrativa, prevista no art. 37, § 4º, da Constituição Federal, faz-se necessária a presença de dolo ou culpa, caracterizados por ação ou omissão do agente, razão pela qual, não havendo prova do elemento subjetivo, não se configura o ato de improbidade administrativa, em qualquer uma das modalidades previstas na Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa.

Sobre o tema, também tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 45, ainda pendente de julgamento, na qual o Procurador-Geral da República apresentou parecer aduzindo que:

“A caracterização de inexigibilidade de licitação para serviços advocatícios depende de (i) ausência de quadro próprio de advogados públicos ou inviabilidade de representação judicial por parte destes (exceção ao art. 132 da Constituição); (ii) singularidade do interesse público (caráter não ordinário e de absoluta excepcionalidade do serviço advocatício) que demande contratar escritório ou profissional com notória especialização; (iii) contratação por preço de mercado; e (iv) motivação específica que justifique inexigibilidade da licitação em procedimento administrativo formal”.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido da ilegalidade da contratação direta de escritório de advocacia, a saber:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ATIVIDADES GENÉRICAS QUE NÃO APRESENTAM PECULIARIDADES OU COMPLEXIDADES INCOMUNS. AUSÊNCIA DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO E DA SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR OFENSA ÀS NORMAS ESPECÍFICAS E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PORVENTURA RECEBIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Popular proposta por Godoy Antonio Susin contra o Município de Jaraguá do Sul e o escritório de advocacia Claúdio Golgo Advogados Associados S/C, objetivando a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre os réus, bem como o ressarcimento dos valores recebidos pelo escritório de advocacia.

2. O Juiz de 1º Grau julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por entender que não ocorreu irregularidade na contratação.

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora agravado, mantendo a sentença.

4. Contudo, a regra, conforme se infere, é que o patrocínio ou a defesa de causas, judiciais ou administrativas, que caracterizam serviço técnico profissional especializado devem ser contratados mediante concurso, com estipulação prévia do prêmio ou remuneração. Em caráter excepcional, verificável quando a atividade for de natureza singular e o profissional ou empresa possuir notória especialização, não será exigida a licitação.

5. Assim, havendo inexigibilidade, é possível a contratação de serviços relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas sem procedimento licitatório. Contudo, para tanto deve haver a notória especialização do prestador de serviço e a singularidade deste. Como a inexigibilidade é medida de exceção, deve ser interpretada restritivamente.

6. A leitura do objeto do contrato mostra, portanto, que as atividades nele descrita - recuperação de receitas sonegadas do ISS incidente sobre as operações de Arrendamento Mercantil ou Leasing (fl. 728), são genéricas e não apresentam peculiaridades e/ou complexidades incomuns - nem exigem conhecimento demasiadamente aprofundado, tampouco envolvem dificuldades superiores às corriqueiramente enfrentadas por advogados e escritórios de advocacia.

7. Por isso, podem ser satisfatoriamente executadas por qualquer profissional do direito, e não por um número restrito de capacitados.

8. É inquestionável que existem outros profissionais e escritórios qualificados a prestar esses serviços, portanto, é evidente a ausência da singularidade.

9. Com efeito, a contratação de serviços sem procedimento licitatório quando não caracterizada situação de inexigibilidade viola o art. 25, II, da Lei 8.666/1993, ofendendo os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência que regem a Administração e atentando, a um só tempo, contra o dever de legalidade (= respeito às exigências legais de forma e de conteúdo do ato administrativo), o dever de imparcialidade (= garantia de igualdade de oportunidade, pelo uso de licitação, a todos os administrados em condições de prestar o serviço).

10. O STJ possui entendimento de que viola o disposto no art. 25 da Lei 8.666/1993 a contratação de advogado quando não caracterizada a singularidade na prestação do serviço e a inviabilidade da competição. Nesse sentido: REsp 436.869/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 477; REsp 1.210.756/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/12/2010, e REsp 1.444.874/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/3/2015.

11. No mais, quanto à alegação de que não houve efetivo dano ao Erário, esclareço que, para o cabimento da Ação Popular, basta a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material. Nesse sentido: "mesmo não havendo lesão no sentido pecuniário, de prejuízo econômico para o Estado, a ação popular é cabível, uma vez que visa proteger não apenas o patrimônio pecuniário, mas também o patrimônio moral e cívico da administração" (REsp 849.297/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2012). A propósito: REsp 1.252.697/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/2/2015.

12. Diante do exposto, foi dado provimento ao Recurso Especial do ora agravado, para declarar nulo o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Município de Jaraguá do Sul e o escritório de advocacia Cláudio Golgo Advogados Asssociados S/C, e para condenar o escritório de advocacia no ressarcimento dos valores porventura recebidos.

13. Agravo Regimental não provido”
(AgRg no REsp 1425230, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 30/05/2016).

Como se vê, a matéria trazida nestes autos, referente à legalidade de contratação direta de advogados por ente Municipal que dispõe de Procuradoria própria, ao fundamento de inexigibilidade de licitação, apesar de pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal em ações com efeito vinculante, já teve algumas balizas fixadas pelos Tribunais Superiores.

Assim, ao analisar os parâmetros já apresentados, verifico que não se pode, de pronto, garantir a legalidade da contratação questionada nestes autos, pelo que entendo que a decisão ora agravada de suspensão do contrato firmado pelo Município de Parauapebas deve ser mantida.

Por outro lado, a decisão ora impugnada determinou
“a indisponibilidade dos bens de todos os réus, solidariamente, até o valor do contrato, por meio de bloqueio dos valores em conta bancária, via Bacen-JUD, bloqueio de veículos automotores, via RenaJUD e bloqueio de bens imóveis por meio da central nacional de indisponibilidade de bens
”.

Ao interpor este agravo de instrumento, a Agravante não demonstrou ter havido efetivo bloqueio de valores em suas contas bancárias, bem não houve demonstração de que a ordem judicial ora agravada alcançou qualquer imóvel ou veículo.

O valor do contrato firmado sem licitação pelo Município de Parauapebas e questionado por meio desta ação civil pública é de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais) ao ano, ou seja, R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) ao mês.

Assim, tenho que o valor efetivamente atingido pela decisão recorrida não têm a relevância econômica capaz de provocar o grave prejuízo aventado pela Agravante em sua peça recursal e ainda se mostra insuficiente para assegurar qualquer ressarcimento ao erário ou eventual multa que possa vir a ser cominada na espécie.

Desse modo, tenho que a decisão ora impugnada encontra-se em consonância com as orientações e precedentes emanados do Tribunais Superiores e que não ficou demonstrado o prejuízo relevante ou risco de dano irreparável a ensejar a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2021